Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026645-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PAULO FILHO - CPF: 320.351.951-87 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESTRUTURA TORÁCICA RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA –

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL -
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na T
abela da

SUSEP
.

Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo
com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como
dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à
média estabelecida neste Sodalício em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
José Paulo Filho
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$700,00 (setecentos reais).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a lesão apontada pelo profissional (estrutura torácica) deve ser enquadrada como dano corporal total, e não como parcial incompleta, razão pela qual faz jus à indenização no patamar máximo.

Almeja, por fim, a majoração da verba honorária para R$2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão.
Ao final, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 39739879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, extrai que o apelante promoveu a presente demanda em virtude de invalidez permanente que lhe acometeu, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 22/05/2019, objetivando a condenação da seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária pelo dano experimentado.

A magistrada singular, ao analisar o pedido formulado, julgou
procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais).

O apelante interpôs recurso de apelação sustentando que a lesão apontada pelo profissional (lesão na estrutura torácica) deve ser enquadrada como dano corporal total, e não como parcial incompleta, razão pela qual faz jus à indenização no patamar máximo. Além disso, pede
a majoração da verba honorária para R$2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

É cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

Na hipótese, tal como consignado na sentença, restou incontroverso nos autos que o demandante foi vítima do acidente de trânsito informado, e que lhe foi causada lesão na estrutura torácica, sendo, portanto, verdadeiro legitimado ao pleito da cobertura securitária.

Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, imperiosa a realização do cálculo do valor da indenização com base nos percentuais definidos na Tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata o assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013
).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(destaquei)

Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela a seguir, para fins de indenização.

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Lesões de órgãos e
estruturas
crânio-faciais, cervicais,
torácicos
, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

Diante disso, segue o cálculo do valor da indenização utilizando a referida tabela:

LESÃO NA ESTRUTURA TORÁCICA

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

* Laudo médico

foi conclusivo em afirmar que a parte requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta da
estrutura torácica
de leve repercussão avaliada em
25% (vinte e cinco por cento)
(ID. 39739861).

Nesse viés, não merece reparos a sentença, porquanto em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas,
nos termos da Súmula no 474 do STJ.”

(N.U 1002718-51.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.”
(N.U 1002016-08.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (destaquei)

Por fim, não procede, também, o pedido de majoração da verba advocatícia, porquanto o valor foi arbitrado pelo juízo
a quo
,
por apreciação equitativa, ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC, sem descurar, no entanto,
dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Ademais, o valor fixado, de
R$700,00 (setecentos reais), está em consonância com a média estabelecida neste Sodalício em casos análogos, e, por esse motivo, não
cabe a pretendida majoração. (Precedentes: 0036568-50.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 31/07/2019; 1003287-18.2018.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/07/2019).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.

85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)

Como se vê, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020